Tribunal: TJES
Processo: 5004902-54.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004902-54.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MILENA DE FREITAS
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE
.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004902-54.2024.8.08.0006

ORIGEM: Juízo de Aracruz- 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: MILENA DE FREITAS

RECORRIDOS: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A e SELECT NEGÓCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

VOTO

Relatora: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro a assistência jurídica gratuita a parte recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem não merece reforma.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO QUE SUPERA QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, ora Recorrente, em face de sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial em razão do valor do contrato ora discutido nos autos. Contrarrazões pelo Requerido, ora Recorrido, que pugna pela manutenção da sentença.

(2). É possível verificar,
in casu
, que a carta de crédito contratada na hipótese é de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), ID. 11346448 - Pág. 2, sendo certo que compõe a pretensão da parte autora a rescisão contratual.

(3). Acerca do tema, é forçoso lembrar que o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos consubstancia-se na alçada dos Juizados Especiais estaduais (Lei 9.099/95. art. 3º, inciso I). Sendo assim, para efeito de atribuição do valor da causa, em termos do sistema dos Juizados Especiais, deve-se atentar para a orientação contida no Enunciado Cível nº 39 do FONAJE [Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/95, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido]. Aliás, o critério versado no enunciado orientativo em comento, em verdade, rege todo o sistema processual cível. Assim, o valor da causa nas ações da competência dos Juizados Especiais Cíveis há de corresponder ao valor, em moeda corrente nacional, do benefício econômico pretendido e, para sua quantificação, deve o interessado observar os critérios constantes do art. 292 do CPC, no que é aplicável ao procedimento dos Juizados Especiais.

(4). No que importa aos autos, dispõe o preceito legal em comento que o valor da causa será: “na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida” (CPC, art. 292, inciso II) e “na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles” (CPC, art. 292, inciso VI).

(5). In casu, da análise dos pedidos e da causa de pedir articulados na petição inicial, ressai claro que a parte consumidora tinha, por meio da subjacente ação, o propósito de desistir do contrato de consórcio, almejando a rescisão do negócio. Portanto, apesar da parte autora afirmar que seu objeto é tão somente a restituição dos valores desembolsados ao grupo consorcial e a declaração de nulidade de determinadas cláusulas, não há dúvida de que existe um pleito antecedente lógico necessário consubstanciado na própria rescisão contratual. Além das considerações até aqui desenvolvidas, é fundamental anotar que o proveito econômico da parte autora não se volta apenas para a restituição dos valores vertidos ao grupo consorcial (em tese dentro do valor de alçada dos juizados especiais), mas inegavelmente também aos valores que deixará de honrar (parcelas restantes desde a desistência para a conclusão do contrato, que, em sua análise global, extrapolam o teto dos juizados especiais).

(6). Por tudo isso, percebe-se que o questionamento não se volta apenas à cláusula específica do contrato, de modo que o valor da causa a ser considerado no caso dos autos é efetivamente o valor do contrato globalmente considerado. Nesse sentido, deve ser mantida incólume a sentença de Piso.

(7). Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Peço vênia a Ilma. Relatora, para apresentar voto divergente entendo ser o caso de
anulação da sentença
.

Inicialmente, observa-se que o valor da causa foi atribuído em R$30.000,00, correspondendo ao montante pago pela consumidora, somado ao pedido de indenização por danos morais.

Entendo que não merece prevalecer a alegação de incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda em razão do valor da causa. Isso porque, conforme dispõe o Enunciado 30 do FONAJE, “
O valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido
”.

Assim, no caso em tela, nota-se que o valor da causa é a soma do pedido de indenização por
dano material (R$14.352,80)
e
dano moral
(valor a ser arbitrado pelo juízo), de modo que tal quantia não supera o valor de alçada.
Além disso, verifica-se que o contrato objeto da lide já foi cancelado na via administrativa e
a autora não pretende a anulação global do contrato, mas apenas a anulação das cláusulas que obsta o recebimento na integralidade do valor já adimplido.

Nesse sentido também entendeu o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA. REVISÃO PARCIAL DO CONTRATO. INAPLICABILIDADE DO ART. 259, V, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência do STJ preconiza que o valor da causa seja fixado de acordo com o verdadeiro conteúdo patrimonial imediato da demanda, tendo em vista o proveito econômico a ser auferido pela parte.

2.
No caso concreto, o debate diz respeito à revisão parcial do contrato, sendo inaplicável, dessa forma, o disposto no art. 259, V, do CPC, fixando-se o valor da causa no limite do benefício patrimonial pretendido na demanda inicial.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 405.027/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/9/2014, DJe de 18/9/2014.) (g.n)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA. REVISÃO PARCIAL DO CONTRATO. INAPLICABILIDADE DO ART. 259, V, DO CPC.

1. O valor da causa deve ser fixado levando-se em conta o proveito econômico perseguido na demanda.

2. Se a pretensão visa apenas a revisão parcial do contrato, do que consta em algumas cláusulas da avença, inaplicável o art. 259, V, do CPC.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no Ag n. 1.253.347/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2010, DJe de 24/9/2010.)

Dessa forma, tendo em vista que a competência é dos juizados para processar e julgar a presente lide, entendo pela anulação da sentença recorrida. Isso porque, caso houvesse a apreciação do mérito por esta Turma e o julgamento fosse desfavorável às recorridas, feriria o princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que contra as decisões das turmas Recursais são cabíveis apenas embargos de declaração e Recurso Extraordinário, os quais não têm o condão de reanálise dos fatos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para
DAR-
LHE PROVIMENTO,
a fim de ANULAR a sentença proferida, e DETERMINAR o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

Sem custas e honorários.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator